Tribunal: TJES
Processo: 5005139-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta por construtora/empreendedora em face de sentença na qual o juiz, em ação indenizatória proposta pelo consumidor, julga procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, dada a desistência do comprador, e para condenar a parte requerida a devolver os valores pagos pelo consumidor e a pagar indenização por danos morais (R$10.000,00 - dez mil reais). 2. Dano moral que teria se configurado pela demora da construtora em proceder com a devolução dos valores pagos pelo consumidor. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “o simples inadimplemento contratual (...) não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial” (AgInt no REsp n. 1.889.207/SP). 4. Hipótese dos autos em que não há situação excepcional a possibilitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005139-84.2022.8.08.0030

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADA: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Antônio de Oliveira Rosa Pepino firmou com Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda contrato de promessa de compra e venda relativo à unidade n.º 1.003, bloco norte, do Edifício Spazio Nogueira da Gama, localizado no centro de Linhares, ES.

Na petição inicial (id 8276390) alegou que, por motivos alheios à sua vontade, “
não foi possível honrar com a parcela final do contrato, por ocasião da entrega das chaves, no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
” (página 03).

Na sequência, justificou o ajuizamento desta demanda com o argumento de que não teria sido notificado para efetuar o pagamento dos valores em atraso e, ainda, que fora informado pela Requerida de que a unidade por si adquirida não mais lhe pertencia; requereu, ao final, a restituição do valor pago (R$ 152.842,50) e indenização por danos morais.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença de id 8276464, integrada no id 8276471, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC para:

a) CONDENAR a parte ré a devolver, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, lhe sendo lícito a retenção do percentual de 25% do montante pago pelo autor, já incluídos neste o valor total a taxa de administração, multas e outros custos de natureza tributária;

b) CONDENAR a parte ré a indenizar a autora, a título de danos materiais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, §1º do CTN, a partir da citação (art. 405 do CC).”

Especificamente sobre os danos morais, o Magistrado
a quo
assim consignou em seu
decisum
:

“Por fim, no que diz respeito ao dano moral, entendo pela sua ocorrência. No caso sob análise, constata-se a falha na prestação do serviço no momento em que a parte ré, ciente da mora da parte autora, notifica-a e, ante a ausência de pagamento do débito, resolve de pleno direito o presente contrato sem, contudo, proceder com a devolução dos valores pagos pela parte autora, contrariando os termos das Cláusulas 81 e 82, tendo em vista que estas garantem ao adquirente um percentual mínimo de restituição, equivalente a 10% (dez por cento) do total pago, ainda que o valor descontado pelas rubricas acima indicadas supere o que fora efetivamente pago.

Deste modo, era dever da parte ré a devolução parcial dos valores pagos, o que não foi realizado, haja vista que, desde o momento da notificação extrajudicial via AR realizada pela ré até o momento da propositura da ação, esta não procedeu com a devolução dos valores que entendia por correta, descumprindo as cláusulas supracitadas.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há de se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados à demandante, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado, ao mesmo tempo que debita ao ofensor uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.”

Inconformada com a condenação alusiva aos danos morais, a Requerida, ora Apelante, interpôs o apelo em julgamento (id 8276473), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, não cometeu ato ilícito e que não se há falar em indenização por danos morais.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, destaco que, de minha parte, o apelo há de ser provido - e assim afirmo com a mais respeitosa vênia ao MM. Juiz
a quo
e ao ora Apelado.

Isso porque, como se sabe, o mero inadimplemento contratual, em regra, não é capaz de dar ensejo a danos de ordem extrapatrimonial, exceto nos casos onde o descumprimento do pacto extrapolar sobremaneira a esfera individual da parte. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO NÃO EXCESSIVO. SEM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis, não sendo, contudo, o caso dos autos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.889.207/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (Sem grifo no original).

No caso, a demora na devolução dos valores ao Apelado,
concessa venia
, não é circunstância excepcional a possibilitar a condenação por danos morais, haja vista, por exemplo, a necessidade de discussão do percentual de retenção, do critério para apuração do valor a ser devolvido (sobre o preço da compra e venda ou sobre o montante desembolsado pelo comprador) e do modo de se operar a restituição.

Assim, porque em minha conclusão as circunstâncias fáticas não são excepcionais, penso não ter se configurado dano moral indenizável, de modo que a Sentença, no particular, merece ser reformada.

Destaco, por fim, que não conheço do apelo adesivo interposto pelo Apelado por violação à regularidade formal, haja vista que deixou de interpor o citado recurso em petição autônoma para manejá-lo no bojo das contrarrazões.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença e julgar improcedente o pedido relativo à condenação da Apelante em pagar indenização por danos morais.

Com a reforma parcial da Sentença, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, pagar honorários de sucumbência ao
ex adverso
, no montante fixado pelo MM. Juiz
a quo
(10% sobre o valor da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.